Tribunal: TJMT
Processo: 1036682-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036682-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RENATA VIVIANE DA SILVA - CPF: 489.631.351-87 (ADVOGADO), TCM TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 07.112.441/0001-24 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), TIAGO MARTINS - CPF: 006.748.491-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE PARCIAL DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). EXCLUSÃO DE PENALIDADE REVOGADA POR LEI SUPERVENIENTE. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA RETROATIVIDADE BENÉFICA.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Ação de Execução Fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso, que rejeitou a exceção de pré-executividade e afastou a alegação de prescrição intercorrente.

II.
Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) se há prescrição parcial dos créditos tributários cuja exigibilidade remonta a fatos geradores anteriores a 20/01/2010;
(ii) se a revogação do art. 45, inc. I, da Lei n.o 7.098/1998 pela Lei n.o 10.978/2019 implica a exclusão da penalidade aplicada na CDA em razão da retroatividade benéfica.

III.
Razões de decidir
3. A análise da CDA no 20143771 evidencia que os créditos tributários cujas datas de vencimento precedem 20/01/2010 estão prescritos, tendo em vista que a execução fiscal foi ajuizada em 01/12/2015, ultrapassando o prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN. Reconhecimento da prescrição parcial dos créditos tributários e consequente extinção dos créditos prescritos, nos termos do art. 156, V, do CTN.
4. A penalidade aplicada com fundamento no art. 45, inc. I, da Lei n.o 7.098/1998 tornou-se inexigível diante de sua revogação pela Lei n.o 10.978/2019, impondo-se a aplicação da retroatividade benéfica, conforme o disposto no art. 106, II, alínea "a" do CTN.
5. Precedentes jurisprudenciais corroboram o entendimento quanto à retroatividade benéfica em caso de exclusão de penalidade por norma superveniente, como decidido no REsp 1371305/MG (STJ) e na Apelação Cível 10112671120218110041 (TJ-MT).

IV.
Dispositivo e tese
6. Agravo de Instrumento parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. Deve ser reconhecida a prescrição parcial dos créditos tributários com vencimento anterior a 20/01/2010, nos termos do art. 156, V, do CTN, com a consequente extinção dos créditos prescritos.
2. A revogação da penalidade imposta pelo art. 45, inc. I, da Lei n.o 7.098/1998 pela Lei n.o 10.978/2019 impõe a exclusão da referida multa, em razão da aplicação da retroatividade benéfica, conforme o disposto no art. 106, II, "a" do CTN."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. XXXVI; CTN, arts. 106, II, a; 156, V; 174; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível 10112671120218110041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 13/11/2024; STJ, REsp 1371305/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, T1, j. 11/10/2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento no 1036682-17.2024.8.11.0000 interposto por
TCM TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 0024803-39.2015.8.11.0002, movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que afastou a tese suscitada na ação de origem de prescrição intercorrente e cancelamento da empresa, rejeitando a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento do feito executivo (Id: 176296025).

Inconformada, a parte agravante argumenta que a empresa em questão foi cancelada na Junta Comercial de Mato Grosso – JUCEMAT em 11 de novembro de 2016 e que o crédito executado foi inscrito em dívida ativa em 22 de maio de 2014, alegando que por se tratar de ICMS o seu lançamento é por homologação, o qual ocorreu entre 2007 a 2010, o que afirma caracterizar a prescrição direta.

Continua afirmando que, entre a data do ultimo vencimento (20/01/2010) até o ajuizamento da ação de execução (01/12/2015), transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses, configurando a prescrição da pretensão executória do Estado.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso com concessão de efeitos suspensivos.

E, no mérito, pelo provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão interlocutória atacada, reconhecendo a prescrição e extinguindo o feito executivo (Id: 260021166).

O recurso foi recebido com efeitos suspensivos em 17 de dezembro de 2024 (Id: 260120189).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do agravo de instrumento (Id: 260946157).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TCM TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução fiscal movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o recurso objetiva a reforma da referida decisão, com o reconhecimento da prescrição da pretensão executória e a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (
CDA no 20143771
) que embasa a execução fiscal, ao argumento de que a legislação que fundamentou a cobrança foi revogada pela
Lei no 10.978/2019
.

I - DA PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

O artigo
174 do Código Tributário Nacional (CTN)
estabelece que o prazo de prescrição para a cobrança judicial do crédito tributário é de cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito. Conforme entendimento consolidado no
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, o termo inicial desse prazo, nos casos de tributos sujeitos a
lançamento por homologação
, ocorre com a entrega da declaração pelo contribuinte ou com o vencimento do tributo, o que ocorrer por último (
Súmula 436/STJ
), vejamos:

Súmula 436 – STJ:

“A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.”

Analisando a CDA de no
20143771
, verifica-se que ela contém créditos tributários decorrentes de fatos geradores ocorridos em períodos distintos, cujas datas de vencimento foram assim apuradas:

·

ICMS Substituição Tributária Transcrita (Cód. 24.1.10)
:
Fato gerador em
12/2009
e vencimento em
20/01/2010
.

·

Falta de Recolhimento ICMS Diferencial de Alíquota (Cód. 24.1.9)
:
Fatos geradores entre
01/2007
e
08/2009
, com vencimentos em
10/02/2007
e
20/09/2009
.

Observa-se que a execução fiscal foi ajuizada em
01/12/2015
, e o despacho citatório, marco interruptivo da prescrição, ocorreu em
02/12/2015
. Assim, com relação aos créditos cujo vencimento se deu até
20/01/2010
, é patente que o prazo prescricional de cinco anos havia transcorrido, o que impõe o reconhecimento da
prescrição parcial
da CDA, com a consequente extinção dos créditos prescritos.

Nesse sentido, cumpre destacar o teor do artigo
156, V, do CTN
, que prevê a prescrição como causa de extinção do crédito tributário.

Ademais, o reconhecimento da prescrição de parte dos créditos não depende de dilação probatória, podendo ser feito de ofício pelo magistrado, conforme dispõe o artigo
487, II, do CPC
.

A propósito, transcrevo precedente deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO INDICADA NA PRÓPRIA CDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
No caso, houve o decurso de 5 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação, devendo ser reconhecida a ocorrência da prescrição
. 2. Apelo improvido.” (TJ-MT 10011697620218110037 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 25/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/07/2022) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – PRESCRIÇÃO – TRIBUTO SUJEITO À HOMOLOGAÇÃO – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA O FISCO EXERCER A PRETENSÃO DE COBRANÇA JUDICIAL – DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO OU A DATA DO VENCIMENTO – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A DATA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E A DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INOCORRÊNCIA DE QUALQUER MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contados da sua constituição definitiva, a teor do artigo 174 do CTN, podendo ser interrompido com o despacho de citação, depois da vigência da alteração advinda da Lei Complementar n. 118/2005. 2.
Além disso, o prazo prescricional para ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, ou seja, com a entrega da respectiva declaração do contribuinte ou com o vencimento do tributo ( AgInt no REsp 1787925 MT, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/05/2019, DJe 23/05/2019)
. 3.
Havendo se passado mais de 05 anos desde a data de vencimento dos créditos tributários até o primeiro marco interruptivo da prescrição, qual seja, o despacho do juiz que ordenar a citação, impõe-se o reconhecimento da prescrição do crédito
. 4. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.” (TJ-MT 00013420920158110044 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/02/2023) (destaquei)

Portanto, reconheço a prescrição dos créditos tributários com vencimento anterior a
20/01/2010
, devendo a execução prosseguir apenas quanto aos créditos não atingidos pela prescrição.

II - DA NULIDADE PARCIAL DA CDA – EXCLUSÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO ART. 45, I, DA LEI N.o 7.098/1998

A agravante sustenta que a penalidade aplicada na CDA tornou-se inexigível, uma vez que o dispositivo legal que a fundamentava – o artigo
45, inciso I, da Lei n.o 7.098/1998
– foi integralmente revogado pela
Lei n.o 10.978/2019
.

O cerne da presente discussão reside na aplicabilidade da penalidade prevista no artigo 45, inciso IV, alínea l da Lei Estadual 7.098/1998, que previa sanção de 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação nos casos de ausência de registro ou carimbo nos documentos fiscais no trânsito das mercadorias, vejamos:

“Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

IV - infrações relativas a documentos fiscais e impressos fiscais, quando apuradas através de levantamento ou ação fiscal:

l) falta de visto ou de aposição de carimbo, quando exigido, em documento fiscal - multa equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da operação;”

À época dos fatos, tal norma embasava a fiscalização das operações interestaduais de transporte e determinava a multa para o transportador que deixasse de cumprir tal obrigação.

Contudo, com a promulgação da Lei Estadual 10.978/2019, o referido dispositivo foi revogado, eliminando a penalidade anteriormente imposta, cito:

“Art. 2o Ficam revogados os seguintes dispositivos da Lei no 7.098, de 30 de dezembro de 1998:

I - o § 2o do artigo 5o-A;

II - o inciso X do caput do artigo 14;

III - o artigo 17-F;

IV - o § 6o do artigo 25;

V - a Seção II do Capítulo XIII e o artigo 40-A que a integra;

VI - o Capítulo XIV e os artigos 41, 42, 43, 44, 45, 45-A, 46, 46-A e 47 que o integram.”

Em razão dessa alteração legislativa, impõe-se a aplicação da retroatividade benéfica, em conformidade com o artigo 106, inciso II, alínea a do Código Tributário Nacional, que prevê a aplicação de normas mais favoráveis ao contribuinte em casos de exclusão de infração ou penalidade.

“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:

a) quando deixe de defini-lo como infração;”

Portanto, ao revogar o dispositivo que embasava a exigência da multa, a legislação mais recente excluiu a obrigação do transportador de comprovar o trânsito da mercadoria mediante aposição de carimbo nos documentos fiscais, fazendo cessar a exigência da penalidade aplicada.

De fato, a
Lei no 10.978/2019
, publicada em
30/10/2019
, revogou o artigo
45 da Lei n.o 7.098/1998
, que dispunha sobre as penalidades por infrações relativas ao ICMS. A revogação implica a aplicação do princípio da
retroatividade da lei tributária mais benéfica
, previsto no artigo
106, II, c, do CTN
, segundo o qual a lei nova retroage para extinguir ou reduzir penalidades ainda não definitivamente julgadas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é pacífica ao reconhecer que, em casos de revogação de dispositivos legais que impunham penalidades, a norma posterior mais benéfica deve retroagir para afastar a exigência da multa aplicada com base em norma revogada.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. DIF-PAPEL IMUNE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. NORMA TRIBUTÁRIA SUPERVENIENTE DE CARÁTER PUNITIVO, PORÉM MAIS BENIGNA. ART. 106 DO CTN. RETROATIVIDADE. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
E pacífico nesta Corte o entendimento segundo o qual a superveniência de lei tributária punitiva mais benéfica retroage para alcançar fatos pretéritos, a teor do disposto no art. 106 do CTN, posicionamento esse aplicável ao inadimplemento de obrigação acessória (DIF-Papel Imune). Precedentes
. III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1371305 MG 2013/0058785-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 11/10/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2016) (destaquei)

Aliás, esse sodalício já decidiu em casos análogos, “
in verbis
”:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA/DÉBITO FISCAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA. INFRAÇÃO A OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE CARIMBO FISCAL NOS DOCUMENTOS. RETROATIVIDADE BENÉFICA DA LEI ESTADUAL No 10.978/2019. NULIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em Ação Anulatória de Multa/Débito Fiscal proposta por Transmino – Transporte Ltda, declarou a nulidade de lançamento tributário (Notificação de Lançamento Fiscal no 667868/639/11/2012) e dos avisos de cobrança subsequentes, extinguindo o feito com resolução de mérito. Alegação do recorrente quanto à ilegalidade na lavratura do Termo de Apreensão e Depósito (TAD), sustentando descumprimento de obrigação acessória pelo transportador. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em avaliar: (i) se o descumprimento da obrigação de carimbar documentos fiscais nos postos fiscais estaduais justifica a multa aplicada e (ii) se a revogação do artigo 45 da Lei Estadual no 7.098/1998 pela Lei Estadual no 10.978/2019 permite a retroatividade benéfica, excluindo a penalidade anteriormente vigente. III. Razões de decidir 3.
A revogação da penalidade pelo art. 45 da Lei Estadual no 7.098/1998, através da Lei Estadual no 10.978/2019, impõe a retroatividade benéfica, conforme art. 106, II, a do CTN, aplicando a lei tributária mais favorável ao contribuinte em casos de exclusão de infração
. 4. O CTN, no art. 113, § 2o, determina que a obrigação acessória deve guardar relação com o interesse fiscalizador, de modo que a responsabilidade pela comprovação do trânsito das mercadorias compete ao destinatário e ao emitente, não ao transportador. 5. A Portaria SEFAZ no 163/2007 reforça que o transportador não é obrigado a reter documentos fiscais, cabendo-lhe apenas a apresentação destes quando solicitado, e não o cumprimento de requisitos adicionais que não lhe incumbem. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Apelação desprovido. Tese de julgamento:
"A retroatividade benéfica da Lei Estadual no 10.978/2019 impõe a exclusão de penalidade imposta por descumprimento de obrigação acessória em operações anteriores à revogação legislativa, afastando a responsabilidade do transportador pela ausência de carimbo fiscal nos documentos
." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 113, § 2o; Lei no 7.098/1998, art. 45, inc. IV, l; Lei no 10.978/2019; CTN, art. 106, II, a. Jurisprudência relevante citada: STF, REsp 1371305 MG, Rel. Min. Regina Helena Costa; STJ, AgRg no HC 462.030, Rel. Min. Ribeiro Dantas; TJ-MT, Apelação Cível 1031695-48.2020.811.0041, Rel. Des. Antônio Veloso Peleja Junior.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10112671120218110041, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/11/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/11/2024)

Portanto, reconheço a nulidade parcial da CDA no
20143771
, determinando a
exclusão da penalidade prevista no artigo 45, inciso I, da Lei n.o 7.098/1998
, devendo a execução prosseguir apenas em relação ao crédito tributário principal, sem a aplicação da multa.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, para
RECONHECER a Prescrição Parcial da CDA no 20143771
, com a consequente extinção dos créditos tributários cujo vencimento se deu até
20/01/2010
, nos termos do artigo
156, V, do CTN
, c/c artigo
487, II, do CPC,
bem como
DETERMINAR a exclusão da penalidade prevista no artigo 45, inciso I, da Lei n.o 7.098/1998
, devendo a execução prosseguir apenas em relação ao crédito tributário principal, sem a aplicação da multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025